Tribunal: TJSP
Processo: 1065454-81.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A contradição a autorizar os embargos declarativos é aquela que importa em oponibilidade do julgado consigo próprio, "jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (EDcl no REsp 218.528 -STJ, j. 18-4-2002).

- A discordância com os

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A contradição a autorizar os embargos declarativos é aquela que importa em oponibilidade do julgado consigo próprio, "jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (EDcl no REsp 218.528 -STJ, j. 18-4-2002).

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1065454-81.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1065454-81.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.268 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1065454-81.2019.8.26.0053/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.268)
Embargante:
Fersol Indústria e Comércio S/A
Embargada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
CONTRADIÇÃO
EXTERNA.
DISSONÂNCIA
DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA.
-
A
contradição
a
autorizar
os
embargos
declarativos é aquela que importa em oponibilidade do
julgado consigo próprio, “jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp 218.528 -
STJ, j. 18-4-2002).
-
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Fersol Indústria e Comércio S/A opôs embargos de

ED 1065454-81.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.268 3
declaração contra o acórdão que deu provimento ao apelo
da Fazenda do Estado de São Paulo, reduzindo os
honorários advocatícios em favor da ora embargada para
R$ 50.000,00.
Vislumbra contradição entre o decisum e a norma
inscrita no § 3o do art. 85 do Código de processo civil, e
julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Consignou-se no acórdão guerreado que, por mais
se reconheça o empenho do Patrono da autora, não se
justifica, na espécie, a aplicação da norma do § 3o do art.
85 do Código processo civil, pois resultaria em uma
vultosa fixação honorária.
Ao par de, o caso dos autos, ter sua trilha
facilmente demarcada, o proveito econômico supera o
montante de R$ 8 milhões de reais, de modo que não
parece fugir da razoabilidade e, de modo pontual, da
temperança, assinar os honorários advocatícios, com
amparo nos §§ 8 e 11 do art. 85 do Códex processual,
no valor final de R$ 50.000,00:
“Por mais se reconheça o empenho dos patronos
de ambas as partes, o fato é que o caso dos autos,
a exemplo de reiterados processos símiles, tem
sua trilha facilmente demarcada, e não se avista
maior complexidade a justificar o valor da condenação.
10.
O critério de equidade a que se reportam
designadamente as indicações do § 2o do art. 85

ED 1065454-81.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.268 4
do Código de processo civil, a saber: (a) o grau de
zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do
serviço; (c) a natureza e a importância da causa,
(d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, temperando (com
expressa remissão no § 3o do mesmo art. 85) os
extremos
da
moldura
previsora
da
verba
honorária nas causas em que seja parte a
fazenda pública.
A regra do § 6o do versado art. 85 parece
escorar a metódica de estimativa sistêmica das
previsões de seus §§ 2o e 3o, prestigiando a
equidade (o justo do caso concreto), de maneira a
evadir quer o déficit, quer o excesso dos extremos
modulares indicados nos incisos do referido § 3o.
Na espécie, considerando que o estimado
proveito econômico R$ 8.136.014,59 em 28 de
novembro
de
2019
?data
da
propositura
da
demanda?, não parece fugir da razoabilidade e, de
modo
pontual,
da
temperança
assinar
os
honorários finais no valor total de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).”
3.
Solidou-se no STF e no STJ o entendimento de que
a contradição propícia para os embargos declaratórios é
aquela a importar em oponibilidade do julgado com ele
próprio:
-
“A contradição que dá ensejo a embargos
de declaração (inciso I do art. 535 do Cód.Pr.Civ.)
é a que se estabelece no âmbito interno do julgado
embargado, ou seja, a contradição do julgado
consigo mesmo, como quando, por exemplo, o
dispositivo
não
decorre
logicamente
da
fundamentação” (ED no AgR no REsp 534.990, j.
1-8-2006).
-
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (ED no REsp 218.528, j. 22-4-2002).

ED 1065454-81.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.268 5
-
“Apenas a contradição verificada entre as
proposições
e
conclusões
do
próprio
julgado

enseja reparo pela via dos
declaratórios” (ED no AgR no Ag 710.569, j.
20-2-2006).
-
“Com efeito, na dicção da lei e no
ensinamento da doutrina, a contradição verifica-se
quando, no contexto do acórdão, estão contidas
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe
a compreensão” (ED no MS 7.074, j. 21-8-2006).
4.
Verifica-se, assim, que as apontadas contradições
veiculam tão somente a discordância da embargante com
a solução adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não
ficando autorizada a oposição de embargos declarativos
apenas pela falta de resignação da parte com o decidido,
uma vez que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de
reparo por essa via recursal.
“Não
se
revelam
cabíveis
os
embargos
de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de,
assim, viabilizar um indevido reexame da causa”
(ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).
“Voltados os embargos declaratórios ao simples
rejulgamento de certa matéria e inexistente no
acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).

ED 1065454-81.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.268 6
5.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não se mostra contraditório, ausentes,
pois, defeitos a ensejar recurso declarativo, cuja função
própria é a de aclarar obscuridades do dictum do acórdão,
ferir questões suscitadas que, indevidamente, se hajam
marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o
que entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa,
deveria ter concluído seja a partir da prova produzida,
seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso de rejeitar
a impugnação aclaratória.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Fersol Indústria e
Comércio S/A.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)